Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-40.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA OU CONDUÇÃO DE ANIMAL. CÃO PITBULL. CONTRAVENÇÃO PENAL CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. CABIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DOLO. RÉU PRIMÁRIO. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-lo nas penas do art. 31 da LCP a 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto. No decreto condenatório, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade sob o fundamento de que “tenho que esta merece maior censura, considerando que o acusado tem o hábito de deixar os animais solto em seu terreno no qual reside com 4 crianças, sendo uma delas, conforme interrogatório, diagnosticada com autismo, o que requer maior vigilância em relação aos animais que possui”. Com isso, fixou a pena-base em 30 (trinta) dias de prisão simples e não realizou a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Em sede recursal, aduz o apelante que a fundamentação da desvaloração da culpabilidade foi com base em presunção que não encontra correspondência em elementos concretos dos autos. Pugna pela alteração do quantum de aumento utilizado para 1/8 por ser mais benéfico. Ainda, requer a substituição da pena por restritiva de direitos, pois argumenta que não é razoável a aplicação de pena de 20 dias de prisão simples com a proibição da substituição da pena privativa de liberdade.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61750483). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 62152871).
3. Em conformidade com o artigo 31 do Decreto-Lei no 3.688/4, incorre na pena aquele que deixa em liberdade, confia à guarda de pessoa inexperiente, ou não guarda com a devida cautela animal perigoso.
4. Trata-se de crime de perigo abstrato em que a própria lei presume absolutamente que se trata de conduta perigosa, dispensando a prova do perigo.
5. A circunstância judicial da culpabilidade é o juízo de reprovação do comportamento do agente frente ao bem jurídico tutelado pelo crime. Assim, tem-se que aquele que possui animal cuja ferocidade é instintiva tem o dever de guardá-lo de maneira que não possa ofender a integridade de outrem. “Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298).
6. Pela análise do conjunto probatório presente nos autos, resta claro que o apelante foi omisso na guarda de dois cachorros de grande porte da raça Pitbull, fato que ensejou a agressão ao cão de porte menor, causando-lhe não apenas diversos ferimentos, mas a sua morte.
7. Em seu interrogatório, o réu afirma que os animais ficam soltos pela casa, em convívio com as crianças. Aduz que após o fato objeto destes autos, fez um canil para o animal, porém o trinco está arrebentado e sem cadeado. Trata-se de animal com raça conhecidamente feroz, um deles atacou e matou outro animal de pequeno porte, de modo que requer também maior cautela com os demais membros da família, sobretudo quando o perigo atinge crianças sob a responsabilidade do réu. Destaca-se que, apesar de o réu informar que o cão foi doado, há outro animal da mesma raça em sua residência. Posto isso, adequada a valoração negativa da circunstância judicial de culpabilidade na dosimetria da pena.
8. Quanto à fixação da pena-base, entende-se que não há um critério matemático definido na primeira fase da dosimetria. O aumento promovido pelo sentenciante se mostra adequado e em consonância com o entendimento recomendado pela jurisprudência, de modo que colaciona-se precedente do STJ acerca do tema: “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9/10/2020). (...)” (AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).
9. Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se mostra suficiente para a repressão do delito no caso em concreto, tendo em vista a pena inferior a 4 (quatro) anos; ausência de violência ou grave ameaça à pessoa; a inexistência de dolo na contravenção penal em julgamento e a ausência de reincidência. Preenchidos os requisitos do art. 44, I, II e III do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA (Precedente: Acórdão: 1614001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, Data de julgamento: 14/09/2022, Data da publicação: 21/09/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser cumprida na forma e nas condições a serem estabelecidas pela VEPEMA. Sentença mantida em seus demais termos.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.